Tribunal: TJDFT
Processo: 0750333-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0750333-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: Mara Adriene Ribeiro Marques AGRAVADA: Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda PLANTONISTA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Compulsando os autos em epígrafe, verifico tratar-se de agravo de instrumento interposto por Mara Adriene Ribeiro Marques contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 253235962 do processo de referência), integrada pela decisão de embargos de declaração de Id 255858773 do processo de referência, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Cirrus Empresa Simples de Crédito Ltda em desfavor da ora agravante, processo n. 0700714-36.2022.8.07.0014, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. Impugna a devedora o bloqueio de valores depositados em sua conta corrente, diante da ausência de prova da penhorabilidade daquelas importâncias, conforme exigido pelo art. 833 do CPC. Inconformada está com a rejeição dos Aclaratórios opostos em face desta decisão ao argumento de que inexiste omissão e de que ausente nulidade do ato de constrição pela falta de comunicação prévia da executada, diante da previsão do art. 854, CPC.. Em razões recursais (Id 78435045), a agravante requer a gratuidade de justiça. Afirma sua hipossuficiência financeira, conforme art. 5°, LXXIV da CF e art. 98 do CPC. Diz ser nula a decisão agravada por falta de sua prévia intimação (decisão surpresa), pela impenhorabilidade absoluta da conta-salário bloqueada (art. 833, IV, CPC), porque o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) e porque há contradição e omissão no mencionado provimento judicial. Requer, assim, o desbloqueio imediato dos valores pela concessão de efeito suspensivo ativo (tutela de urgência) ao recurso que manejou. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano (periculum in mora), considerando a natureza alimentar da verba bloqueada e a urgência da medida para preservação da dignidade da pessoa humana. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1 O conhecimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, e deferir o respectivo pedido de gratuidade de justiça. 2 A concessão da Tutela de Urgência Recursal (Efeito Suspensivo Ativo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para: - Suspender imediatamente o curso dos autos na origem (Processo no 0700714-36.2022.8.07.0014). - Determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta-salário da Agravante, em razão da impenhorabilidade e do periculum in mora. 3 A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. 4 Ao final, o integral provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. Decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e determinando o desbloqueio definitivo dos valores, seja pelo reconhecimento do erro in procedendo, seja pela impenhorabilidade da verba salarial. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 12/11/2025, às 19h50min. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento foi encaminhado a esta magistrada em plantão judicial da segunda instância. Em plantão judiciário, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) No caso concreto, o pedido liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024. Ademais, é expressamente vedado pelo §3o do referido artigo a apreciação de pedidos de levantamento de dinheiro ou valores. Não só. A apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O agravo de instrumento, interposto em 12/11/2025, às 19h36min, poderia ter sido protocolado no horário do expediente forense, considerando que, pelos elementos de convicção carreados aos autos, a decisão agravada foi exarada pelo juízo de origem em 6/11/2025 (Id 255858773 do processo de referência) tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 07/11/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente 10/11/2025 (Id 256239364 do processo de referência). Assim, tendo em vista o transcurso do prazo de 2 dias entre a data da publicação do pronunciamento judicial recorrido e a interposição do presente recurso, bem como a ausência de risco de perecimento do direito a justificar a apreciação do pedido de efeito suspensivo fora do expediente forense regular (das 12 às 19 horas), aliados à expressa proibição constante do §3o do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Plantão Judicial da 2a Instância